Tribunal: TJMT
Processo: 1022867-97.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022867-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEAO MARCONDES - CONSTRUCOES, LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA - CNPJ: 19.324.875/0001-77 (APELANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), CAMIL CACERES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.959.825/0001-38 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CAMIL CACERES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.959.825/0001-38 (REPRESENTANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), LEAO MARCONDES - CONSTRUCOES, LOCACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA - CNPJ: 19.324.875/0001-77 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CAMIL CACERES MINERACAO LTDA - CNPJ: 00.959.825/0001-38 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA CAMIL E JULGOU PREJUDICADO DA LEAO MARCONDES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDIO PERICIAL INCONCLUSIVO NO QUE TANGE A RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DE
CAMIL CACERES MINERAÇÃO LTDA PROVIDO. RECURSO DE LEÃO MARCONDES – CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS LTDA PREJUDICADO.

1. É nula a sentença prolatada sem que tenha sido oportunizada a realização de dilação probatória quando se trata de matéria exclusivamente de fato, mormente quando o laudo pericial produzido é inconclusivo.

2. Sentença anulada.

3. Recurso de
Camil Caceres Mineração LTDA
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Camil Cáceres Mineração LTDA e Leão Marcondes – Construções, Locação e Manutenção de Máquinas Pesadas LTDA
, em face da r. sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização nº 1022867-97.2019.8.11.0041 que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a requerida ao pagamento de R$ 111.440,93 (cento e onze mil, quatrocentos e quarenta e noventa e três centavos a título de alugueis inadimplidos atualizados conforme contrato, bem como ao pagamento no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) a título de danos materiais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença. Face a sucumbência mínima da parte autora, a sentença condenou a parte requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do CPC.

A primeira Apelante requer a reforma da sentença argumentando, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa por não complementação da instrução. No mérito argumenta que não há nos autos prova de que houve aparecimento de sinal luminoso no painel do equipamento que permita concluir que o operador foi notificado do eventual problema.

Ao final pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.

159133353).

O segundo Apelante, Leão Marcondes – Construções, Locação e Manutenção de Máquina Pesadas LTDA EPP, requer a reforma da sentença para determinar que a parte apelada proceda à reparação dos danos decorrentes do conserto do maquinário, conforme orçamento atualizado que vier a ser apresentado ao tempo do início dos reparos.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 159133355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR RECURSAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA POR
CAMIL CACERES MINERAÇÃO LTDA.

O objeto desta ação é a indenização requerida pela empresa
Leão Marcondes – Construções, Locação e Manutenção de Máquinas Pesadas LTDA.

Narrou que as partes firmaram

Contrato de Locação de Equipamento denominado Escavadeira Hidráulica s/ Esteira, modelo: 320 D2L, marca: Caterpillar.

Afirmou que o equipamento apresentou falhas no seu funcionamento em razão de uso indevido pela parte ré.

Nesse contexto sobreveio a sentença que se pede seja declarada a nulidade nesta preliminar.

A parte apelante,
Camil Cáceres Mineração LTDA,
sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois ao proferir a sentença “o Douto Magistrado, não sopesando que a fase pericial ainda se encontrava em curso, com manifestações apresentadas por ambas as partes e aspectos ainda pendentes de esclarecimento pelo Expert, de maneira precipitada, com a devida vênia, avaliou com sando os pontos controvertidos, tendo ato contínuo, proferido a sentença.” (Id. 159133345, pág. 9).

Pois bem.

A preliminar prospera.

O laudo pericial foi acostado aos autos, Id. 159133316 e a recorrente Camil impugnou o laudo pericial, apresentando quesitos para que fosse esclarecida a conclusão do perito.

Dentre os quesitos constavam os seguintes:

“1) As informações trazidas pelo Sr. Perito, Engenheiro Mecânico Bruno, nesse laudo pericial foram obtidas no Painel de Controle da máquina locada ou por meio de aparelho eletrônico, também chamado de Computador de Bordo (CPU de Comunicação), alheio à máquina locada?

Resposta: Foram trazidos pelo computador de bordo do objeto da perícia e as fotos demonstrando o visor do painel de controle de uma máquina semelhante a qual estava nas dependências da concessionária. Pelo fato da máquina objeto da perícia estar com várias partes desmontadas, esta possui inúmeros sensores que não permitem a visualização do painel de controle através da cabine, necessitando uma similar para demonstrar como funciona uma análoga.

2) O Sr. Perito assegura que as informações disponibilizadas pelo Computador de Bordo (CPU de Comunicação) apareceram no Painel de Controle da máquina, ou seja, ele garante que todas as 80 ocorrências comprovadas na leitura do Computador de Bordo (CPU de Comunicação) apareceram no Painel de Controle da máquina locada? Sim ou não?

Resposta:
Não.
Este perito não teve acesso ao visor do painel de controle da máquina pelo fato dela estar desmontada, assim, pela existência de diversos sensores, as informações não são lidas, prejudicando. Nem todas as revisões foram realizadas pela concessionária e
pode existir uma possibilidade de não aparecer no visor da tela a ocorrência, porém no computador de bordo estar registrando.

[...]” (Id. 15913336, pág. 4)

Ora, da leitura das respostas acima é possível identificar com facilidade que apesar do perito ter afirmado que o problema no equipamento se deu por baixa pressão de óleo,
não foi possível concluir que as mensagens de aviso/alerta apareceram no visor do equipamento, o que por si só coloca em dúvida a conclusão de que o operador do equipamento negligenciou os avisos
.

Nesse contexto, se faz necessária a complementação da perícia ou ainda a produção de outros meios de provas para o fim de comprovar se a empresa apelante possui responsabilidade no defeito ocorrido no equipamento.

E aqui o prejuízo da parte ré/apelante é manifesto, pois o pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, o que poderia ser diferente se houvesse a devida instrução do feito. Assim, o julgamento foi prematuro e o decisum deve ser desconstituído para que o processo seja devidamente instruído. Relevante consignar que não se cuida de matéria de direito, já que a parte recorrente busca demonstrar matéria de fato (ausência de responsabilidade no defeito do equipamento), imprescindível à realização de dilação probatória para viabilizar o correto julgamento da causa.

Pelo exposto,
acolho a preliminar
de cerceamento de defesa e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR
CAMIL CACERES MINERAÇÃO LTDA
PARA ANULAR A SENTENÇA
recorrida, a fim de que o feito retorne ao juízo de origem para o seu regular processamento com a realização da devida instrução.

Em razão da nulidade da sentença
JULGO PREJUDICADO
o recurso interposto por
LEÃO MARCONDES – CONSTRUÇÕES, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023